Tribunal: TJES
Processo: 0002297-22.2019.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Substituição da Pena
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002297-22.2019.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: DEIVIT ALMEIDA VIEIRA e outros
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002297-22.2019.8.08.0064

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DEIVIT ALMEIDA VIEIRA

Advogados do(a) APELANTE: JOAO BATISTA DE SOUZA LOPES - ES19063-A, ADILZA CRISTINA SOARES AFONSO ARAUJO - ES19107, JOAO DAVID PEREIRA CHAVES - ES31341

APELADOS: DEIVIT ALMEIDA VIEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: JOAO BATISTA DE SOUZA LOPES - ES19063-A, JOAO DAVID PEREIRA CHAVES - ES31341, ADILZA CRISTINA SOARES AFONSO ARAUJO - ES19107

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
(
ART. 121, §2º,
I E IV
,
DO CÓDIGO PENAL
).
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. ACOLHIMENTO DE TESE DESCLASSIFICATÓRIA NÃO SUSTENTADA EM PLENÁRIO. RESPOSTA CONTRADITÓRIA DOS JURADOS.
FURTO (ART. 155,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL)
.
CONCURSO MATERIAL
.
NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA JULGADO PREJUDICADO.

1. É unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

2. Hipótese na qual não era possível a conclusão pela prática de delito de lesão corporal, tendo em vista que as provas são uníssonas em apontar o
animus necandi
do apelante, tendo se mostrado contraditória a resposta negativa dos jurados a respeito da tentativa.

3. As decisões do Conselho de Sentença são soberanas e não dependem de motivação ou fundamentação do Juiz Presidente do Tribunal do Júri ao proferir a sentença. No entanto, se ela se mostra claramente contraditória, é necessária a realização de novo julgamento do acusado pelo Conselho de Sentença.

4. Recurso do Ministério Público provido e julgado prejudicado o recurso do réu.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Ministério Público Estadual e julgar prejudicado o recurso de Deivit Almeida Vieira, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002297-22.2019.8.08.0064

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DEIVIT ALMEIDA VIEIRA

Advogados do(a) APELANTE: JOAO BATISTA DE SOUZA LOPES - ES19063-A, ADILZA CRISTINA SOARES AFONSO ARAUJO - ES19107, JOAO DAVID PEREIRA CHAVES - ES31341

APELADOS: DEIVIT ALMEIDA VIEIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: JOAO BATISTA DE SOUZA LOPES - ES19063-A, JOAO DAVID PEREIRA CHAVES - ES31341, ADILZA CRISTINA SOARES AFONSO ARAUJO - ES19107

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
DEIVIT ALMEIDA VIEIRA

e MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da r. Sentença (
link
no Id.3672870, vol. 2, pp. 95/111), proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Ibatiba, por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, o primeiro apelante obteve a desclassificação do delito de homicídio para lesões corporais (art. 129, caput, do Código Penal) e porte de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03), na forma dos arts. 29 e 69, ambos do Código Penal, sendo condenado à pena de 08 (oito) meses de reclusão e 05 (cinco) meses de detenção, e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, a serem cumpridas em regime aberto.

Emerge da Denúncia que, no dia 07 de outubro de 2018, aproximadamente às 11h, no Bairro Novo Horizonte, próximo à ponte da BR 262, no Município de Ibatiba/ES, o apelante, com auxílio de George, efetuou diversos disparos de arma de fogo em face de Pedro Paulo da Silva, o qual não veio a óbito por ter sido prontamente encaminhado a atendimento médico.

O apelante estava na garupa de uma motocicleta pilotada por George, quando efetuou disparos em direção a Pedro Paulo, que se encontrava distraído no interior de uma borracharia. Ao ser atingido, a vítima caiu ao chão e ouviu George dizer: “Atira mais, atira mais”. No entanto, Deivit não prosseguiu nos disparos, porquanto suas munições haviam chegado ao final.

Após, a vítima fora socorrida e levada ao Pronto Atendimento local e, posteriormente, transferida ao Hospital São Lucas, em Vitória, onde permaneceu 45 (quarenta e cinco) dias internada, sendo 10 (dez) dias em UTI.

Devidamente processado, o Conselho de Sentença entendeu pela desclassificação da conduta do apelante DEIVT para o delito de lesão corporal, cessando, portanto, a competência do Tribunal do Júri para o julgamento.

Nesse contexto, o representante do Ministério Público apresentou recurso de apelação,
requerendo a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, por ter sido o resultado manifestamente contrário
à
prova dos autos
, ao passo que a defesa do apelante Deivit recorre em relação à pena atribuída ao delito de lesão corporal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como cediço, a expressão “
manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça afirmou, recentemente, que:

“[...] A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório.
A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal.
IV – O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. [...]. (AgRg no HC n. 741.692/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022)”.

A partir dessas balizas, o Ministério Público argumenta a existência de provas uniformes em direção ao
animus necandi
do apelante, sendo a decisão desclassificatória incompatível com as provas existentes nos autos.

De fato, observa-se que a decisão dos jurados revela-se completamente divorciada do conjunto probatório existente no caderno processual, conforme passo a demonstrar.

A vítima, em todas as oportunidades em que ouvida, ressaltou a mesma versão, esclarecendo que havia sofrido um atentado no dia anterior pelo apelante, no momento em que saía de uma festa. No dia seguinte, levou sua motocicleta à Borracharia para conserto do pneu, no qual havia um prego, possivelmente colocado pelas pessoas que atentaram contra a sua vida no dia anterior. Nesse contexto, o apelante foi novamente ao seu encalço na Borracharia e efetuou vários disparos, tanto que o laudo médico (
link no Id. 3672870, Vol.1, p. 19)
registrou que a vítima fora atingida por disparos no ombro direito e esquerdo, tórax anterior e tórax posterior.

Não bastasse, após ver a vítima caída ao chão, o apelante direcionou a arma para a cabeça de Pedro Paulo, porém fora obrigado pelas circunstâncias a cessar a empreitada criminosa, diante da ausência de munição.

Como se vê, a dinâmica delitiva é incompatível com o
animus laedendi
(ânimo de lesionar), já que o apelante agiu com dolo intenso para ceifar a vida da vítima, tendo efetuado o primeiro disparo de arma de fogo em região letal (tórax) e em curta distância.

Não bastasse, consta dos autos o testemunho de Alair Bento, tanto na esfera policial, quanto em juízo, na fase do
iudicium
acusationis
, informando que Deivit lhe confidenciou que tentou matar a vítima em duas oportunidades e que insistiria em seu objetivo.

Para demonstrar ainda a teratologia da decisão dos jurados
,
registro que a única tese sustentada pela defesa em Plenário fora a negativa de autoria, sendo sequer aventada a tese desclassificatória, consoante é possível confirmar da leitura da Ata do Plenário do Júri, constante à p. 69, senão vejamos:

"A Defesa concordou com a cisão do júri para que seu cliente fosse julgado nesta data e não fosse redesignado o ato processual para a próxima pauta (julho).

Por último, agradeceu a ilustre presentante o Ministério Público pela forma respeitosa na condução dos trabalhos. Assim o mesmo fez a defesa oral, que iniciou sua fala às 17:43 ' horas, e finalizando às 19:03 horas,
sustentando a tese de negativa de autoria".

Diante dessas considerações, entendo que não era possível a conclusão pela prática de delito de lesão corporal, tendo em vista que as provas são uníssonas em apontar o
animus necandi
do apelante, tendo se mostrado contraditória a resposta negativa dos jurados a respeito da tentativa.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “as decisões do Conselho de Sentença são soberanas e não dependem de motivação ou fundamentação do Juiz Presidente do
Tribunal do Júri
ao proferir a sentença.
No entanto, se ela se mostra claramente contraditória,

é necessária a realização de novo julgamento do acusado pelo Conselho de Sentença
.

Arrimado nas considerações ora tecidas, demonstrada a teratologia da decisão dos jurados,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial, a fim de anular o julgamento proferido pelo Conselho de Sentença e submeter o apelante a novo julgamento perante o Tribunal de Júri.

Diante do provimento do recurso Ministerial,
JULGO PREJUDICADO
o recurso do réu que pretendia a reforma da dosimetria atinente ao delito de lesão corporal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)